Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748519-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MELO MARANHAO AGRAVADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO HENRIQUE MELO MARANHAO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 53383308), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor da ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na determinação para que a ré/agravada promova o retorno do agravante à instituição de ensino da qual fora expulso, sob pena de multa diária na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, com base sobretudo na tese de que o direito fundamentação à educação está sendo violado pela agravada, ao expulsar o agravante da escola, por fatos não justificadores da medida extrema aplicada. Narra o imbróglio das condutas cometidas pelo recorrente, aduzindo que ações tomadas pela agravada ultrapassaram os limites legais, além de terem ferido sua honra perante aquela comunidade escolar. Destaca que o direito à educação deve ser assegurado e incentivado pelo Estado, pela família e pela sociedade em geral (CF, art. 205; ECA, arts. 4o e 53; etc.). Ressalta que a expulsão imposta pela agravada prejudica sobremaneira a vida escolar do agravante, impossibilitando-o de finalizar o ensino médio neste ano letivo. Defende a necessidade de retorno imediato à escola agravada, já que pelo avançar do ano não terá condições de se matricular em outra intuição de ensino para lá encerrar sua formação acadêmica básica. Requer, ao fim e ao cabo, que a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o devido recolhimento do preparo recursal (IDs 53387616 e 53387618), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar pretendido pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. A decisão agravada se mostra precisa e escorreita, cujos trechos mais relevantes convém transcrever nesta oportunidade a fim de se evitar desnecessária tautologia: “(...) a petição inicial narra de forma genérica os fatos, não indicando exatamente quais os fundamentos para a pretendida anulação do procedimento. Afirmar que está sendo 'perseguido', sem narrar de forma clara e precisa quais seriam esses 'atos de perseguição' não conduzem à conclusão de que o processo de expulsão é nulo, em especial quando há documentos que apontam que não se trata da primeira ocorrência envolvendo o autor da ação, sendo, inclusive, comunicado o fato à sua genitora. A obrigação de educar o ser em formação é, primordialmente, dos genitores, cabendo a eles ensinar o respeito que se deve ter com os educadores e com os demais com quem convive. Ademais, no caso concreto, o autor é maior de idade, razão pela qual ele mesmo é responsável por seus atos, independentemente da intervenção de seus genitores. Assim, não se depreende a probabilidade do direito alegado, no sentido de que tal incumbência cabia à escola, ao contrário, a escola, verificando que o comportamento do aluno não se coaduna com os seus princípios, tem o direito de, após tentar a solução com os genitores e com o próprio aluno, adotar as medidas disciplinares que entender cabíveis. Nesse aspecto, cumpre ressaltar, inclusive, que não é necessário chegar 'as vias de fato', como colocado na petição inicial, para que uma expulsão se concretize. A reiterada não submissão às regras da instituição de ensino podem conduzir a tal resultado. A vida é feita de atos e consequências, independentemente de serem violentos ou não. Importante destacar, ainda, que o aluno, ao se matricular e frequentar uma instituição de ensino, adere às regras por ela estabelecidas. Assim, existem diferentes tipo de escola, com diferentes perfis, como, por exemplo, escolas militares, religiosas, internacionais etc., cada qual com mais ênfase em algum aspectos da formação do ser humano, para o atendimento dos mais variados perfis de alunos. O que não é possível é que um jovem de 18 anos e, portanto, maior de idade e responsável por suas ações, regularmente matriculado na instituição de ensino, não acate as regras do local e pretenda impor o seu modo de agir em detrimento do perfil e das regras ali estabelecidas. Por fim, não há que se falar em ofensa ao seu direito à educação, pois o autor pode, a toda evidência, se matricular em qualquer outra instituição de ensino, inclusive supletivo, haja vista já ter alcançado a maioridade, para concluir seus estudos em local que repute mais adequado ao atendimento das suas necessidades. Desta forma, ausente a probabilidade do direito, em sede de juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, necessária a ampla instrução do processo, a fim de aferir a alegada 'perseguição' e nulidade do procedimento de expulsão. (...)” Depura-se dos elementos de convicção até constantes dos autos que é incontroverso os atos indisciplinares cometidos pelo agravante, e a despeito dos reveses incidentes em seu ano letivo e de eventuais atrasos na conclusão do ensino médio no corrente ano, a expulsão, até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), se deu respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa dentro do âmbito da instituição de ensino recorrida. Colhe-se da prova colacionada aos autos de origem (ID 175816442 e seguintes), mormente da Ata do Conselho de Classe que deliberou a expulsão do recorrente, a ocorrência de reincidência no cometimento de atos indisciplinares por parte do agravante; notificações a seus responsáveis acerca dos incidentes relatados; oportunização de apresentação de defesa (sem qualquer justificativa de ausência/inércia); incompatibilidade das condutas com o ambiente escolar no qual estava inserido; etc. Em nenhum momento se perde de vista o direito à educação e as consequências deletérias do ato combativo na sua esfera particular. Contudo, em contrapartida, também devem ser levados em conta os fatos incontroversos despontados dos autos e os potenciais efeitos que deles irradiam sobre outros componentes da comunidade escolar, inclusive em alunos menores de idade, os quis se encontram em processo de maturação e cujos interesses também devem ser sopesados. Nesse contexto, nesta fase incipiente do recurso, de cognição bastante rasa, não se extrai razões plausíveis para demover, em sede de provimento provisório de urgência, o entendimento adotado pelo Juízo a quo na decisão recorrida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator